Tribunal: TJMT
Processo: 1000650-09.2021.8.11.0100
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000650-09.2021.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JANIO DIVINO TAVARES - CPF: 408.369.322-34 (APELANTE), TIAGO JOSE LIPSCH - CPF: 031.073.461-44 (ADVOGADO), JOAO BATISTA DE SOUSA JUNIOR - CPF: 029.036.851-00 (ASSISTENTE), EVANDRO ONOFRE DA SILVA - CPF: 048.477.301-19 (ASSISTENTE), SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000650-09.2021.8.11.0100

APELANTE: JANIO DIVINO TAVARES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA
. DIREITO PENAL.
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREÇÃO PERIGOSA E EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SENTENÇA CONDENATÓRIA.
PRELIMINAR
: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. RÉU CONDENADO POR FATOS NÃO DESCRITOS NA DENÚNCIA [ART. 308 DO CTB].
EMENDATIO LIBELLI
REALIZADA PELO JUÍZO SEM CONTRADITÓRIO PRÉVIO OU OPORTUNIDADE DE DEFESA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO ÓRGÃO ACUSADOR PARA ADITAR A PEÇA ACUSATÓRIA [
MUTATIO LIBELLI
]. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO. NULIDADE RECONHECIDA E CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO.
MÉRITO
: ALEGADA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS EM RELAÇÃO AO CRIME DO ARTIGO 306, DO CTB. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NOS AUTOS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES ALIADO AO EXAME DE CONSTATAÇÃO.
QUANTUM
FINAL DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE, DE MULTA E DO PERÍODO DE SUSPENSÃO DA PERMISSÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR READEQUADOS. RECONHECIMENTO,
DE OFÍCIO
, DA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. LAPSO SUPERIOR AO EXIGIDO NA LEI PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, SENDO DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DO AGENTE PELA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelos crimes previstos nos arts. 306 e 308 do CTB. Sustenta-se, em preliminar, nulidade parcial da sentença por ausência de correlação entre a imputação e a condenação. No mérito, pleiteia-se a absolvição quanto à embriaguez ao volante, por ausência de prova.

II. Questões em discussão

2. A controvérsia envolve saber se: (
i
) a condenação pelo art. 308 do CTB, não descrito na denúncia, viola o princípio da correlação; (
ii
) há provas suficientes para manter a condenação pelo art. 306 do CTB.

III. Razões de decidir

3.1. O reconhecimento da condenação pelo art. 308 do CTB, sem denúncia formal ou aditamento da peça acusatória, configura ofensa ao princípio da correlação, impondo-se a nulidade parcial da sentença.

3.2. A autoria e materialidade do crime de embriaguez ao volante restaram demonstradas por prova documental e testemunhal idônea, inclusive o auto de constatação de sinais de alteração psicomotora.

3.3. O depoimento de policial militar, prestado sob contraditório judicial e corroborado por outros elementos, é apto a fundamentar a condenação.

3.4. Com a exclusão da condenação pelo art. 308 do CTB, a pena remanescente restou fixada no mínimo legal, configurando-se, no caso concreto, a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.

Pena definitiva fixada em 6 (seis) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 2 (dois) meses.

Extinção da punibilidade em razão do advento da prescrição da pretensão punitiva [arts. 107, IV (1ª parte), 109, VI e 110, §1º, todos do Código Penal].

Teses de julgamento: “1. É nula a sentença penal condenatória que reconhece, por
emendatio libelli
, crime não descrito na denúncia, sem prévio aditamento e sem assegurar o contraditório e a ampla defesa.”

“2. É válida a condenação pelo crime de embriaguez ao volante quando amparada em prova idônea e suficiente, mesmo sem teste de alcoolemia.”

“3. Com a pena readequada ao mínimo legal e transcorrido prazo superior ao previsto no art. 109, VI, do Código Penal, impõe-se o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.”

_____________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 107, IV; 109, VI; 115; CTB, arts. 293, 306 e 308; CPP, arts. 383 e 384.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 1718143/MT, Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 17/05/2021; TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015, rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJE 05/09/2025.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000650-09.2021.8.11.0100

APELANTE: JANIO DIVINO TAVARES

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por JANIO DIVINO TAVARES, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte/MT, que o condenou à pena de 1 (um) ano de detenção, no regime aberto, pagamento de 20 (vinte) dias-multa – substituída por duas restritivas de direitos –, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de 1 (um) ano, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 306 e 308, ambos da Lei n. 9.503/97.

A defesa suscita, preliminarmente, a nulidade parcial da sentença, por ofensa aos princípios do contraditório e do devido processo legal, aduzindo que a conduta atribuída ao acusado “
não foi adequadamente delimitada na denúncia, tampouco foi-lhe assegurada ampla defesa específica quanto à tipificação por exibição ou manobra perigosa”
de modo que “
a inclusão do artigo 308 do CTB extrapolou os limites fáticos da inicial, convertendo o julgador em parte acusatória
. No mérito, assevera que não há provas suficientes quanto à autoria e materialidade delitiva do delito previsto no artigo 306, do CTB, porquanto:
1.1)
a condenação está estribada exclusivamente nos depoimentos dos policiais militares, “
colhidos mais de um ano após os fatos, com insegurança em suas declarações e ausência de confirmação por testemunha imparcial”
;
1.2
) não foi realizado teste de alcoolemia;
1.3
) o auto de constatação de embriaguez é frágil, pois realizado “
sem subscrição médica, limitando-se a afirmar sinais genéricos, comuns a diversas condições não ilícitas”
[doc. digital n. 310345374].

A Promotoria de Justiça de Brasnorte/MT
se manifesta pela parcial procedência do recurso, apenas para que seja reconhecida a nulidade parcial da sentença “
quanto à condenação pelo artigo 308, do CTB, com a consequente absolvição deste delito
”
[doc. digital n. 310345376].

O Procurador de Justiça, Antônio Sérgio Cordeiro Piedade, opina pelo provimento em parte do apelo, a fim de que a sentença seja reformada, afastando a condenação relativa ao crime previsto no artigo 308, do CTB tendo em vista “
a aplicação da
emendatio libelli
sem prévia acusação e sem assegurar o contraditório”
[doc. digital n. 314853876].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1000650-09.2021.8.11.0100

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR: NULIDADE PARCIAL DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.

A defesa suscita a nulidade parcial da sentença, ao argumento de que a imputação relativa ao artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro não foi descrita com a necessária precisão na denúncia, circunstância que inviabiliza o pleno exercício da ampla defesa específica quanto à referida tipificação penal.

Verbera ainda que a inclusão do delito na condenação, mediante a aplicação da
emendatio libelli
pelo juízo singular, “
extrapola os limites fáticos da inicial, convertendo o julgador em parte acusatória”
.

Ao final, pugna pelo reconhecimento da nulidade parcial da sentença no tocante à condenação pelo crime de direção perigosa, com a consequente absolvição do acusado.

No tocante à pretensão, verifica-se que o apelante foi denunciado como incurso na prática do delito tipificado no artigo 306, do CTB, nos seguintes termos:

“Consta do incluso Inquérito Policial que no dia 30/05/2020, por volta da 21h30min em via pública, na Rua Cascavel, Bairro Centro, no Município de Brasnorte/MT, o indiciado JÂNIO DIVINO TAVARES, com consciência e vontade, conduziu veículo automotor, com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool ou de outra substância psicoativa, conforme Auto de Prisão em Flagrante Delito (fl. 01 do ID 59387493), Boletim de Ocorrência (fls. 06/09 do ID 59387493), Auto de Constatação de Embriaguez (fl. 10 do ID 59387493), Termo de Exibição e Apreensão (fl. 16 do ID 59387493) e demais documentos coligados nos autos.

Infere-se de todo o contexto fático que, nas circunstâncias de tempo e lugar alhures descritas, a GUPM foi acionada via 190 com informações de que havia um motorista embriagado fazendo manobras perigosas nas proximidades da Lanchonete HB.

Ato contínuo, os policiais se dirigiram ao local e lá chegando avistaram o indiciado JÂNIO DIVINO TAVARES, com seu veículo parado no meio da via, tendo o mesmo descido do veículo ingerindo bebida alcoólica (whisky com energético).

Feita a abordagem, os milicianos constataram que JÂNIO apresentava visíveis sinais de embriaguez, tais como, olhos vermelhos, andar cambaleante, desordem nas vestes, forte odor etílico, conforme Auto de Constatação de Embriaguez (fl. 10 do ID 59387493). Ademais, foi apreendido o litro de whisky que o condutor estava ingerindo.

Em razão do informado, JÂNIO foi preso em flagrante e encaminhado à Autoridade Policial.

Ante o exposto, o Ministério Público denuncia JÂNIO DIVINO TAVARES, como incurso nas sanções do artigo 306, da lei 9.503/97, requerendo a instauração do devido processo legal, nos moldes dos artigos 396 e seguintes do CPP, recebendo a denúncia, citando o denunciado para apresentação da resposta à acusação, oportunizando-se o contraditório e a ampla defesa, designando-se audiência de instrução e julgamento, ouvindo as testemunhas arroladas abaixo para, ao final, julgar procedente a pretensão punitiva e condená-lo nas penas dos dispositivos em comento”

Encerrada a instrução processual, nos memoriais finais orais, o Ministério Público postulou que fosse o apelante condenado pelos crimes previstos nos artigos 306
e 308
, ambos do Código de Trânsito Brasileiro.

O Juízo da Vara Única de Brasnorte/MT, quando da prolação da sentença, reconheceu a prática de ambos os delitos tipificados na legislação de trânsito, assim fundamentando:

“No que tange à aplicação do
emendatio libelli
, arguida pela acusação, considerando que, nos termos do artigo 383 do Código de Processo Penal, o réu se defende dos fatos a ele imputados e não da capitulação jurídica atribuída na denúncia, verifica-se que a conduta do acusado não se limita à direção sob influência de álcool (art. 306 do CTB), mas também se enquadra no artigo 308 do Código de Trânsito Brasileiro.

O referido dispositivo criminaliza a participação, na direção de veículo automotor, em corrida, disputa ou exibição, bem como a realização de manobras não autorizadas pela autoridade competente, gerando risco à incolumidade pública ou privada. Assim, a caracterização do delito resta evidenciada pelo conjunto probatório, em especial pelo depoimento do policial João Batista de Sousa Júnior, que relatou que o réu realizava manobras perigosas conhecidas como “cavalinho de pau” e curvas em alta velocidade em frente a um estabelecimento movimentado, conduta que, por sua própria natureza, coloca em risco a segurança viária e dos pedestres.

Além disso, o relato policial encontra corroboração nos demais elementos probatórios, como o boletim de ocorrência e o auto de constatação de sinais de alteração na capacidade psicomotora, os quais reforçam que o acusado dirigia de forma imprudente e sob efeito de álcool, aumentando o risco da sua conduta.

Portanto, diante da consistência das provas, não restam dúvidas de que o réu conduziu veículo automotor sob efeito de álcool, bem como praticou manobras não autorizadas, gerando risco à incolumidade pública, razão pela qual deve ser condenado pelos crimes dos artigos 306 e 308 do Código de Trânsito Brasileiro”

Como se vê, embora o magistrado tenha entendido que a situação se tratava apenas de
emendatio libelli
, não há dúvida de que houve condenação do acusado por conduta não descrita na inicial, incorrendo em nítida
ofensa ao princípio da correlação
.

Certo é que não houve adoção – por parte da Promotoria de Justiça de Brasnorte/MT – das providências previstas no artigo 384, do Código de Processo Penal
[1]
, as quais autorizariam o juiz da causa a condenar o apelante pelo delito descrito no artigo 308, do CTB.

O princípio da correlação, no processo penal, refere-se à necessidade de o magistrado decidir a lide dentro dos limites da denúncia [ou queixa], a fim de garantir ao acusado clareza e coerência acerca dos fatos a ele imputados.

Nas lições de Benedito Roberto Garcia Pozzer:

“No processo penal, como afirmamos, podemos identificar o fato imputado, o conhecido e o julgado. Para que ocorra observância do sistema acusatório misto, da busca a verdade, bem como do contraditório e ampla defesa, esses fatos devem, necessariamente, ser os mesmos. Vale dizer, o fato contido na acusação foi provado e julgado, alcançando-se a legitimidade e validade da sentença e, consequentemente, do processo penal.

Formulada a acusação, contendo a imputação, objetiva e subjetiva, referente aos fatos e circunstâncias atribuídas ao acusado, das provas produzidas, pelas partes ou determinadas pelo julgador, na atividade complementar em busca da verdade dos acontecimentos, poderão despontar outros fatos ou circunstâncias, não contidas na peça acusatória inicial – notícia crime qualificada –, pois,
a ‘sentença levará em conta o fato alegado, não o fato provado, mas não imputado ao réu’, porque acerca deles não existe increpação
, nem se permitiu a ampla defesa e o contraditório.

Tal ocorre porque, na lição de José Frederico Marques: ‘A área de incidência do judicium é demarcada, nas ações penais condenatórias, pelo fato descrito na imputação. O juiz deve ter em conta, para dar a definição jurídica adequada aos fatos imputados ao réu, não só ao fato principal, como ainda às circunstâncias descritas na imputação e dele separáveis. O fato imputado acha-se constituído pelo substrato nuclear da acusação (o fato principal) e pelos elementos essenciais que se lhe agregam.
O julgador, assim, pode dar, ao fato imputado, a definição jurídico-penal que entender acertada; mas lhe não é lícito, para isso, acrescer, ao fato principal, outras circunstâncias ou acidentes não descritos na acusação que a denúncia contém. (...) O juízo de valor que se contém na sentença, para a qualificação jurídica do crime, tem de recair sempre sobre os fatos imputados ao acusado. O réu defende-se contra a acusação deduzida e descrita na denúncia
. Para esse fim é ele citado e chamado a figurar no processo. O que ultrapassar dos limites da acusação constitui julgamento além do pedido.”
(Correlação entre Acusação e Sentença no Processo Penal Brasileiro, São Paulo: IBCCRIM, 2001, p. 141/142).

Nesse contexto, impõe-se a
anulação parcial da sentença
, com a consequente
absolvição
do apelante quanto ao delito previsto no
artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro
, em consonância com a manifestação da Promotora de Justiça, em contrarrazões, e do Procurador de Justiça, no parecer exarado, cujas razões igualmente adoto como fundamentos da presente decisão,
verbis
:

“Com efeito, verifica-se que a denúncia ofertada, imputou ao recorrente, de forma específica, apenas a prática do crime previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, não tendo havido acusação formal quanto ao art. 308 do mesmo diploma legal.

Sendo assim, ainda que a narrativa fática da inicial, bem como o conjunto probatório, contenha menção a eventual conduta que poderia, em tese, se enquadrar nesse tipo penal, não houve o devido aditamento da denúncia, nem a intimação do recorrente para apresentar defesa em relação à nova capitulação jurídica.

Dessa forma, a condenação pela capitulação jurídica diversa da imputada na denúncia e defendida na fase instrutória, por força de emendatio libelli, sem prévia acusação e sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa quanto a tal imputação, configura violação ao devido processo legal [...]”
(doc. digital n. 310345376).

“[...] a denúncia imputava exclusivamente a prática do artigo 306 do CTB, não havendo acusação formal quanto ao artigo 308 do mesmo código.

Embora a narrativa dos autos mencionasse condutas que poderiam se enquadrar no artigo 308, não houve aditamento da denúncia nem oportunidade para o recorrente se manifestar sobre a nova capitulação jurídica.

Portanto, a aplicação da emendatio libelli sem prévia acusação e sem assegurar o contraditório, configura nulidade parcial da sentença, justificando a absolvição do apelante quanto a este dispositivo legal”
(doc. digital n. 314853876).

Com essas considerações,
acolho
a preliminar suscitada pela defesa.

M É R I T O

A defesa busca ainda a absolvição de
JANIO DIVINO TAVARES em relação ao delito previsto no
artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro
, sob
a alegação da insuficiência probatória uma vez que: (
i
) as provas resumem-se aos depoimentos frágeis e dotados de parcialidade dos policiais militares; (
ii
) não foi realizado o teste de alcoolemia e o procedimento realizado pelos agentes de segurança é insuficiente para se constatar a embriaguez etílica.

O pedido
não comporta acolhimento
.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no auto de prisão em flagrante delito n. 170.3.2020.8141, boletins de ocorrência ns. 2020.129182 e 2020.129347, auto de constatação de sinais de alteração nas atividades psicomotoras, termo de exibição e apreensão, termo de fiança, e nos depoimentos testemunhais.

O exame foi elaborado pelos agentes do 1º BPM de Brasnorte/MT e registrou:

“
Auto de Constatação de Sinais de Alteração nas Atividades Psicomotoras

Qualificação do condutor: JANIO DIVINO TAVARES [...].

Dados gerais da abordagem[...]:

Local: Rua Cascavel – em frente à HB.

Município: Brasnorte – Hora: 21:30 – Placa: NJH-7812.

Veículo: Toyota Hilux [...].

Declara ter ingerido bebida alcoólica: (x) Sim – Antes da abordagem.

Aparência do condutor: Olhos vermelhos, soluços, desordem nas vestes, hálito com odor etílico;

Atitudes do condutor: Arrogância, exaltação, ironia, falante

Memória: Sabe onde está; não sabe data e hora e nem endereço, mas se lembra dos atos cometidos.

Capacidade motora e verbal: Dificuldade no equilíbrio e fala alterada.

Conclusão: De acordo com as características acima descritas, constatei que o condutor [...] está com a capacidade psicomotora alterada [...].

Recusou-se a assinar o documento”
(doc. digital n. 310344903 – p. 10).

Quanto à
autoria
, o policial militar responsável por atender a ocorrência, JOÃO BATISTA DE SOUSA JÚNIOR, narrou:

“
QUE ratifica o boletim de ocorrência em toda sua extensão e conteúdo no sentido de que foram acionados via 190 onde informaram que um motorista aparentemente embriagado estava fazendo manobras perigosas nas proximidades da Lanchonete e Pizzaria HB; QUE a GUPM se deslocou até o endereço e avistou quando o suspeito Janio Divino Tavares parou o veículo no meio da rua, bloqueando a via, e desceu do carro cambaleando e com as vestes em desordens; QUE ao abordarem constataram que ele estava com forte odor etílico, além de estar com o volume do som do veículo extremamente alto; QUE foi dada voz de prisão ao suspeito Janio, sua camionete e a CNH foram apreendidas para que sejam tomadas as medidas administrativas e posteriormente encaminhada para o Ciretran; QUE após confecção do boletim de ocorrência, o suspeito foi encaminhado para esta DelPol juntamente com a garrafa de whisky apreendida dentro do veículo no momento da abordagem;”
(doc. digital n. 310344903 – p. 12/13).

Semelhantes são as declarações do também policial militar, EVERTON ONOFRE DA SILVA (doc. digital n. 310344903 – p. 14).

JÂNIO, quando interrogado, fez uso do direito constitucional ao silêncio (doc. digital n. 310344903 – p. 20).

Em Juízo, foram ouvidas as testemunhas EVANDRO e JOÃO, e realizado o interrogatório do acusado.

Nesta fase, o policial militar JOÃO reafirmou as declarações prestadas extrajudicialmente, e acrescentou:

“
João
: Nós recebemos diversas denúncias via 190 [...] de que um sujeito estaria dando cavalos de pau na frente do HB e acelerando em alta velocidade e possivelmente estaria ingerindo bebida alcoólica. Nós deslocamos e na esquina da outra rua que faz esquina com a HB verificamos um veículo fazendo curva de forma perigosa [...] descemos a rua [...] o suspeito desceu do veículo com um copo de bebida e depois vimos que era uísque com energético e deixou o carro no meio da rua. Nisso foi dado voz de abordagem [...]. No veículo foi encontrada uma garrafa de uísque, aberta, e no copo o odor do líquido que ele estava ingerindo semelhante a uísque. Ele apresentava forte odor etílico, dificuldade de equilíbrio e diante dessas situações foi dada voz de abordagem por embriaguez [...]. O veículo estava parado na frente da rua, em frente à HB. Ele tava com forte odor etílico, dificuldade nas falas, embaralhada, e dificuldade no equilíbrio. Na abordagem ele já estava se escorando, tivemos que segurar ele [...] estava muito alterado, nervoso [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: Testemunha - João Batista de Sousa Júnior - 1000650-09.2021.8.11.0100.mp4)

Por sua vez, EVANDRO não conseguiu se recordar da ocorrência (mídia: Testemunha - Evandro Onofre da Silva - 1000650-09.2021.8.11.0100.mp4).

No seu interrogatório, JANIO asseverou:

“
Acusado
: A verdade eu tinha um litro de uísque na camionete, mas estava fechado, pois eu estava indo pro sítio. Parei em frente à HB e não no meio da rua, parei certo. Pedi para um garçom, desci da camionete e pedi para trazer 1L de Red Bull, ele colocou no copo [...] foi na hora que chegou o policial e eu estava em pé, do lado da porta, me algemou e que eu estava embriagado [...]. Falei que não estava com bebida na mão, era de energético e o uísque estava fechado dentro da camionete. Eu não sei o porquê ele afirmou isso contra mim, ele deveria ter conversado comigo, só chegou por trás e pegou minhas mãos e algemou [...], todo mundo que tava na HB viu [...]. Eu não bebi nada no HB, só esse copo de energético que pedi para o garçom.

MP
: Aqui na cota da denúncia tem um outro processo [...] de embriaguez, o senhor não se recorda?

Acusado
: Esse foi em frente ao Rola Papo foi o mesmo policial que me prendeu e o pessoal lá pode confirmar que eu tinha ido lá, pedido uma lata de cerveja e não tinha nem aberto [...] eu tava lá pagando no caixa, daí foi quando o pessoal da lanchonete falou que a Polícia tava em volta da minha camionete [...].

MP
: Eu estou perguntando porque o senhor disse para a juíza que só tinha um de tentativa de homicídio, então tem outro ?

Acusado
: Não, faz tempo já [...].

MP
: E o senhor tem CNH?

Acusado
: Tenho, ele tinha apreendido minha CNH.

MP
: Ela está com o senhor?

Acusado
: Eu perdi meus documentos [...]. Ela tá vencida agora e não estou conseguindo renovar [...].

MP
: O senhor dirige caminhão?

Acusado
: Eu tenho caminhão.

MP
: O senhor está respondendo dois processos por dirigir embriagado e está dirigindo caminhão?

Acusado
: Não. O caminhão está parado há muito tempo [...]”
(mídia: Interrogatório JANIO DIVINO TAVARES - 1000650-09.2021.8.11.0100.mp4).

Ao reverso dos alaridos defensivos – no sentido quanto a fragilidade das provas –, percebe-se que o conjunto probatório angariado autoriza a condenação.

JOÃO
, policial militar, em ambas as oportunidades em que foi inquirido, declarou ter sido acionado – via telefone 190 –, para atender ocorrência defronte a uma lanchonete situada no município de Brasnorte/MT.

Relatou que, ao chegar no local, verificou que o apelante havia parado o veículo no meio da pista de rolamento e, ao avistar a viatura, desceu do automóvel portando um copo, que, posteriormente, constatou contar mistura de uísque com energético.

Acrescentou que, durante a abordagem, percebeu sinais evidentes de embriaguez alcoólica, tais como olhos avermelhados, roupas em desalinho, forte odor etílico, fala embaralhada e dificuldade de equilíbrio.

Disse, por fim, que procedeu à busca pessoal – na qual nada de ilícito foi encontrado –, porém, no interior do veículo, localizou uma garrafa de uísque aberta, a qual foi posteriormente confiscada e registrada no auto de apreensão.

Por sua vez,
JANIO
negou a prática delitiva que lhe foi imputada, sustentando que havia estacionado a camionete próximo à calçada na referida lanchonete e ingressado no estabelecimento para comprar uma lata de
Red Bull
.

Acrescentou que o garçom lhe serviu a bebida energética em um copo, ocasião em que foi surpreendido pela abordagem da guarnição policial, que o algemou e o conduziu sob a alegação de embriaguez ao volante.

Asseverou que a garrafa de uísque encontrada em seu veículo estava lacrada e que não havia ingerido a bebida alcoólica.

Por fim, disse já ter sido detido anteriormente pelo mesmo agente de segurança, igualmente sob imputação de conduzir veículo automotor sob efeito de álcool.

Verifica-se que a defesa não trouxe aos autos nenhum elemento concreto apto a infirmar a autoria delitiva imputada ao acusado.

Com efeito, além da prova oral produzida, o exame de constatação atesta, de forma objetiva, a alteração da capacidade psicomotora do réu, verificada
in loco
pelos policiais militares responsáveis pela abordagem.

Ademais, o termo de exibição e apreensão lavrado na Delegacia de Polícia Judiciária Civil de Brasnorte/MT evidencia que, em sentido contrário à versão exculpatória sustentada pelo apelante, a garrafa de uísque [
white horse
– cod. de apreensão n. 4ec1] encontrava-se aberta.

Nessa ordem de ideias, a comprovação da materialidade e da autoria do delito de embriaguez ao volante prescinde de teste de alcoolemia, bastando a presença de sinais evidentes da alteração da capacidade psicomotora, tal como se constata no caso em apreço. Confira-se:

“[...] A ausência de teste de alcoolemia não invalida a condenação quando presentes outros elementos idôneos, em conformidade com a Resolução n.º 432/2013 do CONTRAN [...]”
(N.U 1001122-57.2021.8.11.0052, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

“[...] A comprovação da embriaguez ao volante não se restringe ao teste de alcoolemia, podendo ser feita por qualquer meio de prova admitido em direito [...]”
(N.U 1002988-84.2020.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, HELIO NISHIYAMA, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 22/08/2025, Publicado no DJE 22/08/2025)

Outrossim, observa-se, a partir do depoimento do policial militar JOÃO, inexistir qualquer indício concreto de que tenha agido com o propósito de prejudicar ou incriminar injustamente o apelante.

A jurisprudência pátria é uníssona em admitir os testemunhos de policiais que atuaram na prisão ou no inquérito, como prova idônea e de valor probatório para a condenação, especialmente quando prestados em juízo sob a garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa, não sendo admissível pela só condição profissional deles, desqualificá-los, especialmente quando coerentes com as demais provas colhidas nos autos, como ocorre no caso em análise.

Confira-se:

“APELAÇÃO CRIMINAL –
CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE
E DESACATO (ART. 306, CAPUT, DO CTB E ART. 331, DO CP) – SENTENÇA CONDENATÓRIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE –
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS HARMÔNICOS E COESOS – AUSÊNCIA DE DÚVIDA
– RECURSO NÃO PROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. Não se deve olvidar que conforme tranquilo entendimento jurisprudencial,
a prova consistente no testemunho de policiais, sejam civis, militares ou penais, diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado, é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos probatórios
(AgRg no REsp 1635882/RO, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 28/03/2017, DJe 07/04/2017)”
(TJMT, N.U 0000506-14.2019.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 17/10/2023, Publicado no DJE 23/10/2023)

“[...] a jurisprudência desta Corte é firmada no sentido de que "
o depoimento dos policiais, prestado em Juízo, constitui meio de prova idôneo
a resultar na condenação do réu,
notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes
, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso" (HC n. 477.171/SP, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018) (AgRg no AREsp n. 1.770.014/MT, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 15/12/2020). [...]
(STJ, AgRg no AgRg no AREsp 1718143/MT, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 11/05/2021, DJe 17/05/2021).

“[...] É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque
a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações
. [...]”
(STF, HC 87662/PE, Rel. Min. Carlos Britto, j. 05/09/2006, DJ 16/02/2007).

Também este é o teor do
Enunciado Orientativo n. 8
, da Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Sodalício:

“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”.

Diante desse contexto, verifica-se que o conjunto probatório se mostra bastante e suficiente para conservar a sentença condenatória em relação ao crime do artigo 306, do Código de Trânsito Brasileiro, não havendo se falar na possibilidade de absolvição.

Nesse sentido:

“PENAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO [...] Mantém-se a condenação do acusado pelo delito de embriaguez ao volante se as provas evidenciam a condução de veículo automotor com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebida alcoólica [...] Recurso conhecido e parcialmente provido”
(TJDFT, Acórdão 1965623, 0708377-90.2023.8.07.0017, Relator(a): JESUINO RISSATO, 3ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 05/02/2025, publicado no DJe: 19/02/2025.)

APELAÇÃO - EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CTB) - MATERIALIDADE E AUTORIA - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - ALTERAÇÃO DA CAPACIDADE PSICOMOTORA DO CONDUTOR - SINTOMAS CARACTERÍSTICOS - PROVA TESTEMUNHAL - CONDENAÇÃO MANTIDA [...] O Delito de Embriaguez ao Volante, previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, possui natureza de crime de perigo abstrato, sendo prescindível o resultado naturalístico, bastando, para a consumação, que o Agente conduza veículo automotor com capacidade psicomotora alterada, em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa que determine dependência. 2- A autoria e a materialidade do crime previsto no art. 306 da Lei 9.503/97, se comprovadas, através das provas orais e documentais, não há como se acolher o pleito Absolutório [...]”
(TJMG, Apelação Criminal 1.0000.24.284465-2/001, Relator(a): Des.(a) Octavio Augusto De Nigris Boccalini, 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 13/08/2024, publicação da súmula em 19/08/2024)

“
APELAÇÃO CRIME – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO) – PROCEDÊNCIA. [...] PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA PELA EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – INVIABILIDADE – PROVAS SUFICIENTES A DEMONSTRAR A AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA [...] TESTEMUNHO POLICIAL – VALIDADE E RELEVÂNCIA – PRESUNÇÃO DE BOA-FÉ [...] O conjunto probatório revela a autoria e materialidade do delito de embriaguez ao volante (artigo 306, §1°, inciso I, da Lei 9.503/97), sendo cogente a manutenção da sentença condenatória. 3.1. In casu, [...] a conduta do agente se amolda perfeitamente ao tipo penal pelo qual foi ele condenado [...]”
(TJPR, 2ª Câmara Criminal - 0011783-76.2021.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS CARLOS XAVIER - J. 12.12.2023)

Considerando a absolvição do acusado em relação ao crime previsto no art. 308 do Código de Trânsito Brasileiro, passo à análise da dosimetria da pena.

Constato ser desnecessária nova apreciação da pena privativa de liberdade e de multa, uma que a sanção fixada para o crime de embriaguez ao volante foi estabelecida em seu mínimo legal, qual seja,
6 (seis) meses de detenção
e
10 (dez) dias-multa
, mantendo-se o
regime inicial aberto
.

Por oportuno, considerando que a pena corpórea foi fixada no seu patamar mínimo, também deve o período de suspensão, para dirigir veículo automotor, seguir o mesmo caminho.

Observando os limites mínimo e máximo estabelecidos pelo artigo 293, do Código de Trânsito Brasileiro, e não havendo nenhuma particularidade que enseje o aumento do período de suspensão para a obtenção de permissão ou habilitação para conduzir veículos automotores, fixo-o em
2 (dois) meses
.

Nesse sentido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. DOSIMETRIA. PENA ACESSÓRIA DE SUSPENSÃO DA CNH. REDUÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO [...] a sanção acessória de suspensão da CNH foi majorada a partir de um patamar equivocado, 6 (seis) meses, quando o mínimo legal é de 2 (dois) meses, conforme o art. 293 do CTB [...] A pena acessória de suspensão ou proibição de obter permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve ter como base de cálculo o limite mínimo previsto no art. 293 do CTB [...]”
(TJMT, N.U 1018946-43.2021.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, minha relatoria, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/09/2025, Publicado no DJE 05/09/2025)

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. SUSPENSÃO DO DIREITO DE OBTER PERMISSÃO OU HABILITAÇÃO. QUANTUM DA SANÇÃO. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA DA PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO DA PENA ACESSÓRIA AO MÍNIMO LEGAL. RECURSO PROVIDO [...] “1. A sanção acessória de suspensão ou proibição de obtenção da permissão ou habilitação para dirigir veículo automotor deve observar o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade aplicada. 2. A fixação da penalidade acessória acima do mínimo legal carece de fundamentação concreta e afronta o princípio da proporcionalidade quando a pena privativa de liberdade está no mínimo legal. 3.O prazo da sanção acessória deve ser graduado pelo magistrado conforme as peculiaridades do caso, respeitando os limites legais do art. 293 do CTB [...]”
(TJMT, N.U 1003951-92.2022.8.11.0046, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 06/06/2025, Publicado no DJE 06/06/2025)

“Direito penal. Apelação criminal. Embriaguez ao volante. Irresignação contra a fixação de pena. Recurso desprovido [...] A pena acessória de suspensão da habilitação para conduzir veículo automotor foi fixada no patamar mínimo de 2 (dois) meses, conforme art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro, observando-se o princípio da proporcionalidade em relação à pena privativa de liberdade. [...] [iii] A pena acessória de suspensão da habilitação deve guardar proporcionalidade com a pena privativa de liberdade e respeitar o mínimo legal estabelecido pelo art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro [...]”
(TJMT, N.U 1004688-21.2022.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 01/02/2025, Publicado no DJE 01/02/2025)

Por derradeiro, cumpre salientar que, não obstante a matéria não tenha sido suscitada pela defesa, tampouco observada pela Promotoria ou pela Procuradoria de Justiça, impõe-se reconhecer,
de ofício
, a prescrição da pretensão punitiva.

Com efeito, ao se reconhecer a absolvição em relação a um dos delitos, o
quantum
de pena remanescente – sobretudo quando fixado no mínimo legal –, conduziria, inevitavelmente, à extinção da punibilidade do agente.

Isso porque entre os marcos previstos na legislação penal não ocorreu nenhuma causa interruptiva da prescrição [CP, art. 117].

Com a readequação do
quantum
final da pena corpórea, o prazo prescricional será o previsto no
artigo 109, VI, do Código Penal
.

In casu
, entre a data do recebimento da denúncia [
23.7.2021
] e a prolação da sentença [
29.1.2025
], transcorreram
mais de 3 (três) anos
, o que implica no reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva.

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
PROVEJO PARCIALMENTE
o recurso de
JANIO DIVINO TAVARES
para absolvê-lo do crime previsto no artigo 308, do Código de Trânsito Brasileiro, ficando condenado à pena de
6 (seis) meses de detenção
, no regime aberto, e pagamento de
10 (dez) dias-multa
, substituída por restritiva de direitos, além da suspensão para dirigir veículo automotor pelo prazo de
2 (dois) meses
, em razão do cometimento do delito previsto no artigo 306, da Lei n. 9.503/1997.

Outrossim,
declaro
extinta a punibilidade de
JANIO DIVINO TAVARES
pela ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, o que faço com esteio nos artigos 107, IV (1ª parte), 109, VI, e 115, todos do Código Penal.

É como voto.

[1]
Art. 384. Encerrada a instrução probatória, se entender cabível nova definição jurídica do fato, em consequência de prova existente nos autos de elemento ou circunstância da infração penal não contida na acusação, o Ministério Público deverá aditar a denúncia ou queixa, no prazo de 5 (cinco) dias, se em virtude desta houver sido instaurado o processo em crime de ação pública, reduzindo-se a termo o aditamento, quando feito oralmente.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025